Tribunal: STF
Processo: ARE 1508228
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. De fato, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XI, estabelece que a remuneração dos agentes públicos estaduais não poderá ultrapassar o subsídio percebido pelo Governador do Estado. Nada obstante, somente verbas recebidas em caráter remuneratório autorizam o cômputo ao teto constitucional e, consequentemente, a aplicação do redutor salarial quando for o caso. Frise-se que, para todos os efeitos, não se incluem para aludido patamar as verbas de caráter indenizatório. Destarte, tratando-se a Gratificação por Acúmulo de Titularidade (GAT) de verba indenizatória em razão da acumulação de cargos, escorreita a r. sentença no que tange à impossibilidade de redução salarial em questão, devendo a Recorrente proceder à restituição dos valores indevidamente descontados, sob pena de locupletamento ilícito. Deveras, a verba tem natureza indenizatória, uma vez que não se incorpora à remuneração do servidor e não é computada para quaisquer efeitos legais, conforme prevê o artigo 3º da Lei Complementar Estadual nº 1.020/07. Por essa razão, não pode ser incluída para fins da incidência do redutor salarial, ou seja, não deve ser incluída no cálculo dos vencimentos para a verificação do teto remuneratório. E não se olvide que pela cumulação telada, por ensejar a percepção de remunerações distintas, o teto constitucional deve incidir separadamente, sem qualquer ofensa à regra estabelecida no art. 37, inciso XI, da Constituição da República, nos termos da tese firmada pela Suprema Corte, nos autos do RE 612.975 (julgado com repercussão geral), Tema nº 377 do STF (transitado em julgado em 28/09/2018).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente